Tribunal: STF
Processo: RHC 202738
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.